Tribunal: TJDFT
Processo: 0731805-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MULTIPLAS CONSTRIÇÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada sob alegação de excesso de execução e determinou o prosseguimento imediato das medidas de constrição patrimonial, incluindo bloqueios via SISBAJUD e penhoras no rosto de três autos judiciais. O agravante sustentou excesso de execução em razão do somatório dos créditos penhorados supostamente superar o valor do débito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a penhora múltipla no rosto de autos diversos configura excesso de execução e analisar se a conduta do agravante enseja a aplicação de multa por litigância de má-fé, requerida em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora no rosto dos autos recai sobre créditos eventuais e futuros, e não implica constrição imediata de bens ou valores existentes, configurando-se como medida legítima de resguardo do direito do exequente.
4. A jurisprudência admite múltiplas penhoras no rosto de autos distintos, ainda que o somatório nominal dos créditos ultrapasse o valor da dívida, desde que respeitado o limite da execução, conforme expressamente delimitado na decisão agravada.
5. Não há violação ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), pois o devedor não indicou meios alternativos ou menos gravosos para o cumprimento da obrigação.
6. As medidas deferidas (pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) são ordinárias e previstas em lei, buscando a efetiva satisfação do crédito exequendo.
7. Não se configura litigância de má-fé na conduta do agravante, pois a citação de número de precedente inexistente se deu de forma isolada, sem indício de dolo processual ou prejuízo concreto ao processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A penhora no rosto dos autos sobre créditos eventuais não caracteriza excesso de execução, mesmo que efetuada sobre processos diversos, desde que respeitado o limite do débito exequendo. 2. A rejeição liminar da impugnação por excesso de execução é cabível quando ausente planilha de cálculo ou valor correto nos termos do art. 525, §5o, do CPC.”